Tribunal: TJPA
Processo: 0810664-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810664-95.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: PATRICK ROBERTSON OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO NÃO REFUTADA PELO BANCO AGRAVADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS FACE AO ENDIVIDAMENTO DA PARTE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Da análise dos autos, especialmente das alegações do recorrente no sentido da inexistência de relação contratual apta a desencadear os descontos em seu contracheque, e, considerando que essa situação tem gerado um quadro relevante de endividamento da parte e que o banco agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso de modo a refutar essas afirmações, concluo, assim, pela necessidade de suspensão da totalidade dessas retiradas.

2. Recurso conhecido e provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade,
em conhecer
do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora, Dra. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a seguinte decisão:

Em face do exposto, estando preenchidos os requisitos legais previstos pelo artigo 300 do CPC c/c Decreto 2071/2006,
DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA
para o fim de determinar que o BANCO DO BRASIL S/A, abstenha-se de efetuar o desconto na folha de pagamento do autor PATRICK ROBERTSON OLIVEIRA RODRIGUES, no valor de R$ 473,05 (quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos) relativo ao empréstimo consignado novado por meio da ADE nº 14080021 , sob pena de multa mensal de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$

12.000,00 (doze mil reais).

Em suma, o agravante suscita a irregularidade dos descontos em sua remuneração pelos banco agravado, pois afirma que não realizou negócio jurídico com a instituição. Aduz que esses descontos apontados como ilegais seriam na ordem de R$-623,36 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) - contrato ADE nº 12413552 e, parcelas de R$-488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais)
­
-

contrato ADE nº 12445916.

Diante disso, o agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que os descontos sejam suspensos em sua totalidade, que o agravado adote as providências no sentido de oficiar

o “PAPEM – Pagadoria de Pessoal da Marinha” acerca da decisão judicial, bem como que o agravado se abstenha de promover a inscrição do seu nome em órgão de inadimplentes.

Ao final, pede o provimento do recurso nos mesmos termos.

Liminar deferida (ID 4018756).

Não foram ofertadas contrarrazões (ID 4394744).

Ministério Público do Estado abstém-se de se pronunciar sobre o mérito do recurso (ID 4545711).

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém-Pará.

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os pressupostos legais.

Da análise dos autos, especialmente das alegações do recorrente no sentido da inexistência de relação contratual apta a desencadear os descontos em seu contracheque, e, considerando que essa situação tem gerado um quadro relevante de endividamento da parte e
que o banco agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso

de modo a refutar essas afirmações
, concluo, assim, pela necessidade de suspensão da totalidade dessas retiradas.

Desse modo, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para que o Banco do Brasil S/A suspenda os descontos no contracheque do agravante, referente ao valor total das parcelas
de R$-1.138,23 (hum mil, cento e trinta e oito reais e vinte e três centavos),
cumprindo ao agravado realizar as providências

no sentido de oficiar

o “PAPEM – Pagadoria de Pessoal da Marinha” acerca da decisão judicial.

Determino ainda que o Banco do Brasil S/A se abstenha de inscrever o nome do agravante em órgãos protetivos de créditos relativos aos valores objetos desta demanda.

É como voto.

Belém

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2021